Tribunal: TJMT
Processo: 1014162-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014162-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (IMPETRANTE), SEBASTIAO ALAERTE CARVALHO - CPF: 483.399.541-72 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), SEBASTIAO ALAERTE CARVALHO - CPF: 483.399.541-72 (PACIENTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU DOS REIS SIQUEIRA - CPF: 631.159.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), C. D. S. C. - CPF: 706.555.231-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN FARIA DE MATOS - CPF: 053.618.431-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI DA SILVA CRUZ - CPF: 003.834.631-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSY ELLY DUARTE DE SOUZA SALLES - CPF: 719.881.491-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS, ASSISTIDOS POR DEFENSORES DIVERSOS, E COMPLEXIDADE DO FEITO - SUSPENSÃO DOS ATOS PRESENCIAIS E DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS -
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA – QUANTIDADE E NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA (MAIS DE UM QUILO DE COCAÍNA) – EVIDÊNCIAS DE CERTO PROFISSIONALISMO NO COMÉRCIO MALSÃO - PERICULOSIDADE SOCIAL REVELADA –
3.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA -
4. RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL
– REQUISITOS DO ART. 4o NÃO PREENCHIDOS - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Inexistindo desídia das autoridade públicas na condução do feito e estando o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade, considerando a sua complexidade e pluralidade de acusados, assistidos por defensores diversos, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente porque os interregnos de tempo previstos na legislação processual não são peremptórios ou fatais, de modo a admitirem dilações diante das particularidades do caso concreto, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo, como é o caso da situação extravagante ora vivenciada pela pandemia da COVID-19, que exigiu a tomada de medidas de prevenção para evitar a proliferação da doença, inclusive, com a suspensão dos prazos processuais e dos atos presenciais e o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, situações estas que são excepcionais, imprevisíveis e transitórias, e não de punição ao acusado, a impedir o relaxamento da sua custódia cautelar.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pela quantidade e natureza altamente viciante da droga apreendida (mais de um quilo de cocaína), que sugere um certo profissionalismo no comércio malsão, a gerar um risco de que, uma vez em liberdade, poderia voltar a delinquir, a tornar imprescindível a sua retirada cautelar do corpo social para salvaguardar a segurança pública.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

4.

Nada obstante o paciente esteja preso preventivamente por crime que não envolve violência ou grave ameaça e, aparentemente, esteja inserido no grupo de risco de contágio pela COVID-19, porque hipertenso, inexistindo comprovação de que é idoso, que
está com a saúde extremamente debilitada, sem que o estabelecimento carcerário lhe ofereça o tratamento adequado, que é o único responsável por

filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente, ou está custodiado em unidade prisional inadequada, cujas instalações favoreçam a proliferação do coronavírus, não há como beneficiá-lo com a liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, mesmo porque nada demonstra que a sua saúde está em perigo iminente e eloquente com a manutenção em cárcere provisório.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO

PACIENTE(S)

SEBASTIÃO ALAERTE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor,
em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a impetrante alegando ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto prisional,
porquanto lastreada na mera gravidade abstrata do crime e em argumentos genéricos que são
insuficientes para demonstrar o
periculum libertatis
,
ao que agrega ser o paciente primário, sem outros registros criminais, residente em endereço fixo, com família constituída e exercente de labor lícito, a evidenciar que, uma vez em liberdade, não colocará em risco a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal, apresentando-se
suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Lado outro, assevera que frente às condições pessoais abonatórias do increpado e às circunstâncias fáticas, acaso reste condenado na ação penal ajuizada em 1o grau, muito provavelmente, será beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico privilegiado), que afasta a hediondez do delito, assim como submetido a cumprir pena em regime diverso do fechado, a evidenciar a desproporcionalidade da sua manutenção em cárcere provisório, por se apresentar situação mais gravosa do que a solução de mérito do processo originário, em evidente
afronta ao princípio da homogeneidade
.

Ademais, sustenta que o encarcerado
está inserido no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, porquanto acometido de hipertensão
e desde a sua inclusão no sistema penitenciário já perdeu cerca de 25kg, apresentando um quadro depressivo, o que demonstra a sua maior vulnerabilidade diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, a tornar
imperiosa a sua soltura, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ,
notadamente porque está recolhido em unidade prisional superlotada, sem equipe médica, o que facilita sobremaneira a proliferação do vírus, colocando em iminente risco a sua saúde.

Em derradeiro, aduz a ocorrência de
excesso de prazo
na prisão preventiva do favorecido nessa ordem, que está recolhido ao cárcere desde
25/07/2019
, ou seja, há quase um ano, sem que a instrução da ação penal originária tenha sido encerrada, o que
viola o princípio da razoável duração do processo
.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 49020961 ao ID 49020982.

Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a douta relatora plantonista, Exma. Des.a Serly Marcondes Alves, não analisou o pleito liminar em razão "do adiantado da hora", e determinou a redistribuição do feito na forma regimental assim que reiniciado o expediente forense, vindo-me conclusos os autos por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1012936-62.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 49611488) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 50306482.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 50898974).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente

Sebastião Alaerte Carvalho
foi preso em flagrante no dia
25/07/2019
por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, uma vez que surpreendido na posse de mais de 1kg (um quilo) de cocaína.

Conforme o esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno investigativo, a polícia tomou conhecimento de que havia um grupo criminoso voltado para o cometimento do narcotráfico na região da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, cujos integrantes levavam veículos furtados ou roubados para a Bolívia e, como pagamento pela entrega dos bens subtraídos, recebiam substâncias entorpecentes que eram vendidas no distrito da culpa, sendo então iniciado o trabalho investigativo no intuito de descobrir os supostos envolvidos com as práticas ilícitas.

Já no curso das investigações preliminares foram identificados os co-suspeitos
Amadeu dos Reis Siqueira
, de alcunha “Velho Amadeu”, e
Cristian Faria de Matos
, conhecido como “Branquinho”, os quais seriam os principais articuladores da empreitada criminosa.

E, no dia 24/07/2019, ao tomarem conhecimento de que o corréu
Amadeu
estaria retornando do país vizinho na posse de entorpecentes, os investigadores realizaram campana nas cercanias do imóvel em que reside o suposto criminoso e visualizaram se aproximando o veículo Toyota Corolla, cor preta, placa MMW-6035, conduzido pelo co-flagrado
Claudinei da Silva Cruz
, vulgo “Zico”, que era acompanhado pela motocicleta Honda C100 Biz, cor verde, placa JZY-7713, pilotada pelo
paciente
, sujeitos estes que ingressaram na referida casa.

Em seguida, o
favorecido nessa ordem
teria colocado algo em sua cintura, por debaixo da camisa, e deixado o local na condução da motocicleta, em alta velocidade, sendo acompanhado por policiais, que o abordaram em frente a habitação de seus pais e, em busca pessoal, localizaram em sua posse um tablete de cocaína, narcótico este que o
suspeito
teria afirmado pertencer ao coacusado
Claudinei
, de apelido “Zico”, versão esta que foi ratificada na oitiva do coacusado
Amadeu.

Nesse ínterim, uma equipe de investigadores adentrou na habitação do coacusado
Amadeu
, o qual foi surpreendido na companhia do co-flagrado
Ademilson Rodrigues da Silva
, também conhecido como “Bocaiuval”
, Claudinei
, que tentou se evadir pulando o muro do imóvel, e
Lucina Soares Barbalho
, companheira do proprietário da casa.

E, em busca domiciliar, foram apreendidos no local 01 (uma) caminhonete Hilux, cor vermelha, placa ABL-8479, proveniente da cidade de Curitiba/PR, que posteriormente foi descoberto tratar-se de produto de um roubo ocorrido no dia 20/07/2019, conforme B.O. n.o 2019.215206, e que estava com placas falsas e os números de identificação veicular e de série do motor adulterados; 01 (uma) motocicleta Honda XRE 300, cor preta, produto de um furto realizado em 18/06/2019, consoante B.O. n.o 2019.183257, que estava com os números de identificação veicular e de série do motor com remarcação total de caracteres e com o lacre da placa traseira cadastrado em outro veículo; 02 (dois) aparelhos de rádio comunicação; 03 (três) aparelhos celulares; e diversos objetos provenientes de roubo ocorrido na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, cuja vítima foi Josy Elly Duarte de Souza Salles, conforme B.O. n.o 2019.203775.

Posteriormente, nos dois telefones apreendidos, que eram de propriedade dos corréus
Amadeu
e
Ademilson
, foi realizada a quebra do sigilo de dados e obtidos trechos de conversas e áudios trocados entre os suspeitos, indicando o vínculo criminoso entre eles e a forma como supostamente atuavam.

Diante de tais fatos, tais sujeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. magistrado de 1o grau, durante a audiência de custódia realizada no dia
26/07/2019
, foi homologado e a custódia convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Encerrada a etapa investigativa, o
Parquet
ofertou a denúncia em face do
paciente
e os outros quatro corréus, sendo determinada a notificação dos acusados em
11/11/2019
, que apresentaram suas respostas à acusação.

No dia
06/04/2020
, após verificar a ausência de hipótese de absolvição sumária, o d. juízo
a quo
recebeu a exordial acusatória. E, atualmente, o feito encontra-se no aguardo do retorno das atividades presenciais, que estão suspensas em razão da situação pandêmica ora vivenciada, tendo sido determinada no dia
29/06/2020
a intimação das partes para manifestarem se possuem interesse em realizar a audiência instrutória por videoconferência.

Ademais, durante todo esse interregno de tempo diversos pedidos de liberdade foram protocolados pelos encarcerados, sendo todos devidamente examinados e indeferidos pela d. autoridade acoimada de coatora.

Feito esse breve resumo fático-processual, passo ao exame das teses aventadas na inicial do
mandamus.

1.

Do alegado excesso de prazo.

Diante do contexto acima delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, que se encontra recolhido ao cárcere provisório desde o dia
25/07/2020
, pois
não verifiquei, até o momento, qualquer desídia das autoridades públicas na condução do feito
,
ao contrário, tudo indica que as medidas necessárias e cabíveis estão sendo tomadas em tempo hábil, justificando algum atraso no trâmite processual na complexidade do feito, em que se apura o cometimento de vários crimes de natureza diversas (tráfico de drogas, associação ao narcotráfico, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor) e na pluralidade de réus (em número de cinco), assistidos por defensores diversos.

Outrossim, ao que tudo indica, houve diversos pedidos de liberdade protocolados pelos acusados na instância primitiva, o que também causa um alargamento na instrução processual, por exigir a remessa do feito ao i. Ministério Público para colhimento de seu parecer, após o qual o d. julgador analisa o requerimento defensivo.

Aliás, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

“
conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual
” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).

De mais a mais, a situação excepcional e transitória ora vivenciada, que exigiu a adoção de medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus, como a suspensão dos atos presenciais e prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário Mato-Grossense, também causou uma elasticidade no trâmite processual.

Entretanto, não há como considerar que tal fato
violou ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que as providências profilácticas e de isolamento social que estão sendo tomadas são excepcionais, indispensáveis e transitórias para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, garantindo, assim, o direito à saúde, que é assegurado a todo e qualquer cidadão, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu, considerando como justificável uma demora na fase instrutória em razão da suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA.

(...)

5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

(...)

7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedentes.

8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.

9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que "ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus".

10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal
” (AgRg no RHC 123.804/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

– negritei.

Assim, como a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), no caso em apreço, não vislumbro motivos para considerar a ilegalidade da medida extremada imposta ao paciente.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que os prazos
previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los de maneira global e com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência ao decidir que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (HC 550.504/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Logo, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais; e sendo algum elastério na instrução processual atribuído às peculiaridades do caso concreto e ao atual momento vivenciado, em razão da pandemia do novo coronavírus, que é excepcional e transitório, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Lado outro, em relação à medida prisional, verifico que está lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado [tráfico de drogas] é doloso e punido com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi deliciti,

ressai da decisão objurgada que os elementos de cognição contidos no caderno policial, notadamente o auto de prisão em flagrante delito, termo de apreensão, laudos periciais, boletins de ocorrência, busca e apreensão domiciliar com autorização para degravação de dados contidos nos aparelhos telefônicos apreendidos, relatórios policiais e declarações colhidas na Delegacia de Polícia, demonstram o possível envolvimento do paciente com o narcotráfico, pois teria sido surpreendido na posse de 1
.050g (um mil e cinquenta gramas) de cocaína
, além do corréu
Amadeu
ter declarado em sua oitiva que já recebeu diversos veículos, produtos de delitos patrimoniais cometidos na Capital do Estado, para levá-los até à Bolívia, onde recebia em troca porções de entorpecentes, o que possivelmente fazia contando com o auxílio dos demais comparsas, dentre eles o favorecido nessa ordem.

E, em relação
ao
periculum libertatis,
o d. magistrado singular justificou o encarceramento provisório na necessidade de
salvaguardar a ordem pública,
em razão da maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pela quantidade e natureza do narcótico apreendido –
mais de 1kg (um quilo) de cocaína
-, que é de alto poder viciante, a sugerir que
a narcotraficância era exercida por profissionais e não pequenos traficantes ocasionais, exacerbando, assim, a periculosidade dos envolvidos, a gerar um prognóstico de que, mantidos em liberdade, poderiam reiterar na prática criminosa.

Deveras, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.o 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, na hipótese versada,
a apreensão de
1.050g (um mil e cinquenta gramas) de cocaína
, que é de alto poder viciante e deletério à saúde, revela o possível profissionalismo dos acusados no comércio malsão, notadamente porque os elementos até então colhidos evidenciam que, em tese, levavam veículos furtados/roubados em Cuiabá/MT para a Bolívia, onde os trocavam por droga, que era revendida na região da comarca de origem, tendo o coacusado
Amadeu
declarado em sua oitiva que, no mínimo, já teria feito esta negociação com quinze motocicletas e quatro veículos.

Dessa forma, ao serem confrontados os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando-se, assim, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito reitere no mundo da ilicitude..

Portanto, tais fatores concretos devidamente apontados nas razões de decidir do d. magistrado singular revelam a indispensabilidade da prisão preventiva do increpado para o bem da segurança pública, satisfazendo os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
a afastar as alegações defensivas de que o decreto prisional não está idoneamente fundamentação e de que inexiste perigo do estado de liberdade do paciente.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante,
não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do increpado
, porquanto a gravidade concreta do delito a ele imputado, demonstrada pela quantidade de substância ilícita apreendida, assim como pela natureza altamente deletéria que possui, revela a aparente periculosidade social que tem, a justificar a sua
retirada cautelar da sociedade para a salvaguarda da ordem pública.

Em razão disso,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para proteger toda a coletividade
, uma vez as circunstâncias do flagrante sugerem um certo profissionalismo na conduta ilícita supostamente praticada pelo paciente, a gerar um perigo concreto de que, uma vez solto, encontraria os mesmos estímulos para persistir no cometimento do comércio malsão.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novos crimes (art. 282, I, do CPP)
” (AgRg no RHC 119.008/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – negritei.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que o encarcerado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

3.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

D’outro norte, embora a impetrante sustente que o recolhimento cautelar do increpado se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, por considerar que dificilmente será submetido a cumprir pena em regime fechado,
reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

Com isso, resta impedido que na ação mandamental seja realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Logo, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

4.

Do risco de contágio pelo novo coronavírus no estabelecimento prisional e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Inicialmente esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Sucede que, na hipótese versada, o d. magistrado singular negou ao paciente a liberdade provisória ao argumento de que não restou comprovado que o paciente satisfaz os requisitos acima elencados, pois, embora o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça e, aparentemente, esteja inserido no grupo de risco de contágio pela COVID-19, porque acometido de hipertensão arterial, conforme documento acostado sob ID 49020963 – Pág. 2, este mesmo elemento de prova indica que está fazendo uso da medicação necessária, não tendo sido acostada qualquer declaração médica hábil a evidenciar que ele está com a saúde extremamente debilitada e sem receber tratamento adequado pela unidade carcerária.

Outrossim, inexistem evidências de que é o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou por pessoa deficiente e nada indica estar recolhido em estabelecimento carcerário inadequado, com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus.

Desta feita, a mera alegação de precariedade e superlotação, que pode ser adequada a todo e qualquer preso, não serve para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese do paciente, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Logo, resta induvidoso que a concessão da liberdade provisória ao favorecido nessa ordem apresenta-se
medida irrazoável e não se coadunada com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública,
mesmo porque nada indica que, mantido em cárcere, a sua saúde corre perigo iminente e eloquente.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ao paciente, pois, nada obstante esteja preso provisoriamente por supostamente praticar crime que não envolve violência ou grave ameaça, não restou demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
SEBASTIÃO ALAERTE CARVALHO
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020